Tribunal: TJPA
Processo: 0800298-04.2020.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800298-04.2020.8.14.0030

APELANTE: RAFAEL SANTOS DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: AURILLANA DE ALMEIDA NEGRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo uso de arma de fogo – art. 157, §2º-A, I,
do Código Penal Brasileiro –
PRELIMINAR:

1)
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – inadequação da via eleita – matéria que deve ser deduzida perante a Seção de Direito Penal por meio de habeas corpus, não havendo, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia a demandar a concessão da ordem de ofício –
MÉRITO:

2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitivas comprovadas nos autos pela prova oral carreada com oitiva em juízo das vítimas, que apontaram o réu e seu comparsa DIOGO como autores do crime, declinando que já os conheciam de sua vizinhança –
3)
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do mínimo legal – 4) DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO – IMPROVIMENTO – consoante entendimento consolidado na Súmula 14 deste TJEPA, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante quando o uso da arma de fogo puder ser comprovado por outros elementos de prova, como na hipótese, em que a utilização da arma de fogo foi comprovada pela prova oral carreada com a oitiva das vítimas –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
RAFAEL SANTOS DA SILVA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Marapanim que o condenou pela prática de três delitos de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo
, em face das vítimas Ubirajara Silva da Silva, Maria Eralda da Silva e Salvador Ferreira Monteiro Júnior, cominando a pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e 30 (trinta) dias multa,

f
ixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu, preliminarmente, pelo direito de apelar em liberdade. No mérito recursal, pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a redução de sua pena base ao mínimo legal e o decote da majorante de uso de arma de fogo em razão da ausência de apreensão e perícia no artefato.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, n
esta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Em suas razões recursais
,
RAFAEL SANTOS DA SILVA
pleiteou, preliminarmente, o direito de aguardar em liberdade o julgamento de recurso, o
que não merece ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
pelo apelante, na medida em que tal matéria deve ser levada ao exame da Seção de Direito Penal por meio de
habeas corpus
.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por entender presentes os fundamentos que justificaram sua prisão cautelar, sobretudo a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente revelada pela gravidade da conduta, revelando, portanto, haver motivação idônea para a medida prisional, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 19.7.2020, por volta de 23h00, os denunciados

DIOGO SIQUEIRA SOARES e RAFAEL DOS SANTOS SILVA, acompanhados de mais outro indivíduo não identificado, com emprego de arma de fogo, invadiram o domicílio da vítima, Ubirajara Silva, na Rua Beira Mar, no Bairro do Recreio, subtraindo dois aparelhos celulares.

Em seguida, também invadiram a residência de Salvador Monteiro, vizinho da primeira vítima, e subtraíram um par de sandália e um controlador de áudio, sendo que as vítimas reconheceram os réus.

Durante a instrução, o feito foi desmembrado, tendo o réu DIOGO SIQUEIRA SOARES recebido sentença condenatória nos autos de nº 0002102-40.2020.814.0030, permanecendo o presente feito apenas em relação a
RAFAEL DOS SANTOS SILVA
.

Após a instrução, o réu
RAFAEL DOS SANTOS SILVA

foi

condenado pela prática de três delitos de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo
, em face das vítimas Ubirajara Silva da Silva, Maria Eralda da Silva e Salvador Ferreira Monteiro Júnior, recebendo a pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e 30 (trinta) dias multa,

f
ixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

No mérito de suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua
absolvição por insuficiência de provas
, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

In casu,
tem-se que
autoria e materialidade delitivas se encontram comprovadas nos autos pela prova oral carreada em juízo com oitiva das vítimas Maria Eralda da Silva, seu esposo Salvador Ferreira Monteiro e o filho destes, Salvador Ferreira Monteiro Júnior, os quais apontaram o réu como um dos autores do delito, asseverando que já conheciam os acusados de sua vizinhança, corroborando os termos da denúncia.

A vítima Maria Eralda da Silva, esposa da vítima Salvador, narrou que estava assistindo à televisão com seus familiares, esposo e filho, quando alguém colocou arma na sua cabeça através da janela e outro entrou na residência levando a televisão, mochila contendo microfone profissional, controlador de som e celulares. Afirmou que, de imediato, reconheceu RAFAEL como a pessoa que estava armada, pois ele mora próximo à sua casa, é pessoa da comunidade, não sendo difícil reconhecê-lo pela voz, características físicas. Recordou que os assaltantes colocaram seu filho no chão, apontando a arma para ele. Informou que RAFAEL exigia dinheiro de seu marido. Disse que a casa estava iluminada, por isso reconheceu DIOGO como a pessoa que levou sua televisão, enquanto o outro apontava a arma para sua cabeça. Reconheceu DIOGO porque ele também mora próximo, na comunidade em que a declarante reside. Acrescentou que DIOGO não estava com capuz, e sim com um chapéu e que conhece ele há muito tempo e ele costumava ficar na esquina. Informou que na casa estavam ainda seu marido e seu filho.

A vítima Salvador Ferreira Monteiro, na audiência de instrução em juízo, reconheceu categoricamente o réu, pois já o conhecia antes dos fatos, desde criança. Disse que também seu vizinho, Ubirajara, foi assaltado naquela noite. Relatou que a família de RAFAEL ameaçou seu filho, Salvador Ferreira Monteiro Júnior, após o réu ter sido preso.

A vítima Salvador Ferreira Monteiro Júnior, na audiência de instrução em juízo, afirmou que já conhecia o réu antes dos fatos, pois frequentavam lugares juntos, inclusive praticavam esportes. Lembrou que os assaltantes ordenaram que deitasse no chão, mas conseguiu reconhecer RAFAEL e DIOGO.

Portanto, estando satisfatoriamente comprovada a prática dos delitos imputados, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Subsidiariamente, pugnou o apelante pela
redução de sua pena base
ao mínimo legal, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

Em relação ao crime de roubo, tem-se que a
pena base arbitrada pelo juízo de piso
apenas um pouco acima do mínimo legal, fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, revela-se adequada e proporcional à hipótese ante a valoração negativa de sus
antecedentes
, ostentando sentença condenatória transitada em julgado nos autos nº 0001561-07.2020.814.0030, bem como pelas
circunstâncias da prática
do delito, executado mediante concurso de agentes.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, como na hipótese, justifica-se a elevação da pena base acima do patamar mínimo para o delito, não havendo motivação para provimento do pleito recursal de redução da pena base do crime de roubo.

Em sequência, pugnou o
decote da majorante do uso de arma de fogo em razão da não apreensão e perícia do artefato,
no que
não lhe assiste razão
, uma vez que, conforme entendimento consolidado na Súmula 14 deste TJEPA, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante, quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado de forma unívoca pelas vítimas, razão pela qual imperativa a manutenção da majorante em questão.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida integralmente a pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e 30 (trinta) dias multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta extensão, nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 07/12/2023